Tribunal: TJPA
Processo: 0821400-02.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821400-02.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARTA PORTAL RIBEIRO PARANHOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
agravo de instrumento. ação de obrigação de fazer. plano de saúde. tutela provisória de urgência deferida em primeiro grau. procedimento cirúrgico de embolização de aneurisma renal sacular. patologia grave. risco iminente à vida. alegação de ilegitimidade passiva. sistema unimed. teoria da aparência. responsabilidade solidária em sede de cognição sumária. art. 300 do cpc. probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados. prevalência do direito fundamental à saúde e à vida sobre interesse patrimonial. manutenção da decisão agravada. recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando a autorização e o custeio integral de procedimento cirúrgico de embolização de aneurisma renal sacular, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade da decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência, bem como a alegada ilegitimidade passiva da operadora agravante, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil e da aplicação da Teoria da Aparência nas relações de consumo envolvendo o Sistema Unimed.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em sede de cognição sumária, restaram demonstrados a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da gravidade da patologia e do risco concreto à vida da paciente.

4. A Teoria da Aparência mostra-se aplicável às relações de consumo firmadas sob a marca Unimed, sobretudo considerando a hipossuficiência do consumidor, afastando, neste momento processual, a alegação de ilegitimidade passiva.
5. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça prestigia a indicação do médico assistente como parâmetro para definição do tratamento adequado, sendo inadmissível a interferência indevida da operadora de plano de saúde.

6. Na ponderação de interesses, deve prevalecer o direito fundamental à saúde e à vida, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo reversível o eventual prejuízo patrimonial da operadora.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo n° 0883381-02.2025.814.0301), ajuizada por MARTA PORTAL RIBEIRO PARANHOS DA SILVA.

A decisão agravada deferiu o pleito de tutela provisória nos seguintes termos:

“Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar às rés UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorizem e custeiem integralmente a internação e o procedimento cirúrgico de embolização de aneurisma renal sacular da autora, em hospital credenciado de sua escolha, incluindo todos os materiais, medicamentos, exames e honorários médicos necessários, conforme prescrição do profissional assistente.

Fixo multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de majoração ou outras medidas coercitivas, se necessário.”

Insurgindo-se contra o ato, a Unimed ingressou com o presente recurso, questionando primeiramente sua ilegitimidade passiva, defendendo a individualização da obrigação de cada Operadora, sob pena de violação ao art. 265 do Código Civil, bem como defende que a UNIMED Belém não cometeu nenhum ato ilícito, razão pela qual inexiste o nexo causal imputado, devendo a decisão que concedeu a liminar nos autos do processo originário ser revogada quando se referência à Unimed Belém.

Em decisão ID 31005753, indeferi o pleito de efeito suspensivo.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 14 de janeiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Órgão Colegiado restringe-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, compelindo a operadora agravante a autorizar e custear integralmente os procedimentos cirúrgicos de embolização de aneurisma renal sacular da autora, em hospital credenciado de sua escolha, incluindo todos os materiais, medicamentos, exames e honorários médicos necessários, conforme prescrição do profissional assistente.

O juízo de origem entendeu estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

No caso em tela, incensurável a decisão guerreada, tendo em vista, que respeitou o direito a saúde e dignidade da pessoa humana, dentro da razoabilidade.

Ora, como ressaltei na decisão que negou o efeito suspensivo, aplica-se a Teoria da Aparência às relações de consumo, devendo observar, sobretudo, à hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor o qual, diante da publicidade dos serviços ofertados pelo Sistema Unimed, entende que a prestadora apresentada sob a marca corresponde a uma entidade única com atuação em âmbito nacional, motivo pelo qual, ao menos nesse momento processual, não há que falar em ilegitimidade da Agravante, até mesmo por que tal questão ainda não foi objeto de análise perante o juízo de primeiro grau de jurisdição.

No caso concreto, a parte autora foi diagnosticada com aneurisma renal sacular, patologia grave com risco de ruptura e óbito imediato, necessitando de procedimento cirúrgico de embolização da artéria.

Tem-se uma decisão liminar concedida pelo juízo de piso para que a agravante arque com o custeio da cirurgia a serem executada pelo profissional que acompanha a paciente. Entendo que se encontra correto o posicionamento firmado pelo magistrado
a quo
, em sede de cognição sumária, pois, neste momento processual e em razão das peculiaridades do caso, tenho que a decisão agravada deve ser mantida, principalmente considerando a moléstia, resta minimamente demonstrado pela agravada a probabilidade do seu direito e o risco de dano para fazer com que a operadora do plano de saúde cubra os procedimentos médicos na forma como necessita.

Assim, na ponderação dos direitos a serem protegidos na presente demanda, tenho que o direito à vida se sobrepõe ao direito patrimonial (custo dos procedimentos). Ademais, entendo que o risco de dano reverso, a princípio, milita em favor da recorrida, uma vez que a suspensão da eficácia da decisão do juízo de origem é capaz de lhe causar um prejuízo fatal.

Feitas estas considerações e tendo em vista que na hipótese sob exame, existe expressa indicação do profissional que acompanha o paciente acerca dos procedimentos adequados para preservar sua saúde e, em que pese o esforço argumentativo da agravante, noto que o Superior Tribunal de Justiça reforça a importância do médico que acompanha o paciente como o mais indicado a decidir sobre o tratamento adequado.

De fato, cabe ao profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde.

No que toca ao perigo de dano, irrefutável que o perigo
in reverso
para o agravado é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, sem contar que, caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os custos dos procedimentos por outros meios.

Deste modo, presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, é de rigor a manutenção da decisão agravada.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que a ora agravante arque com o custeio do medicamento prescrito ao agravado.

Pois bem.

O Recorrido é portador de Imunodeficiência Primária, condição que requer tratamento específico, tendo o médico assistente recomendado o tratamento de terapia de Pulsoterapia Intravenosa com o medicamento Imunoglobulina (Privigen). O tratamento indicado se encontra registrado na ANVISA e possui indicação em bula para a doença que acomete o autor, conforme relatório médico e documentos anexados aos autos de origem.

Por sua vez, consta no relatório médico (ID 116917202 - Pág. 1) que: “
A terapia com Imunoglobulina é a primeira indicação para pacientes portadores de Imunodeficiência Primária dependente de anticorpos (CID D80). A terapia de reposição de imunoglobulina (Ig) ao longo da vida é o único tratamento eficaz para esses pacientes e, portanto, é o padrão ouro no manejo da deficiência primária de anticorpos. Que a falta de diagnóstico, o diagnóstico tardio ou a falta de tratamento específico desta IDP pode acarretar sequelas irreversíveis pulmonares, auditivas e neurológicas, assim como acentuado aumento da mortalidade. Além do prejuízo claro aos pacientes, essas condições levam a maior gasto com atendimentos de emergência, hospitalizações e tratamento de sequelas
”.

Feitas estas considerações e levando em conta que na hipótese sob exame, existe expressa indicação do profissional que acompanha o Recorrido acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde, com a descrição minuciosa dos motivos que levam à requisição do tratamento, resta indevida a recusa de fornecimento pela operadora do plano de saúde.

Não encontro elementos que o justifique neste momento, pois o Superior Tribunal de Justiça - STJ

[1]
mantém jurisprudência no sentido de ser descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico para preservação da vida e saúde do beneficiário de plano de saúde.

Na hipótese sob exame, existe expressa indicação da profissional que acompanha o Recorrido acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde, com a descrição minuciosa dos motivos que levam à requisição do medicamento.

Feitas essas considerações, neste momento processual, é razoável acolher a indicação do profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades da paciente, para indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde,
restando demonstrada a plausibilidade do direito vindicado pela agravada.

No que toca ao perigo de dano, é irrefutável que o perigo
in reverso
para a parte agravada é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, sem contar que, caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os custos dos procedimentos por outros meios.

3. Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF-LABEL. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.

INEXISTÊNCIA. DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INDICAÇÃO DE USO DA MEDICAÇÃO PELA EQUIPE MÉDICA. DEVER DE COBERTURA SECURITÁRIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para o reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do novo CPC.

2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off-label). Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1629160/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR.

RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1813476/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

Belém, 10/02/2026